Tribunal: TJMT
Processo: 1006848-36.2019.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1006848-36.2019.8.11.0002

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:

[
SERVIÇOS DE
SAÚDE
(10434)]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELENA MARIA GONCALVES DE PAULA - CPF: 721.887.741-91 (APELANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), THASSIA LORENA DE ANDRADE DIAS - CPF: 004.969.381-69 (ADVOGADO), INGRID DE SOUZA EICKHOFF - CPF: 996.866.191-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"
REJEITOU A PRELIMINAR. PARCIAL PROVIMENTO. UNÂNIME".

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ERRO MÉDICO EM PARTO NORMAL. DISTOCIA DE OMBRO. LESÃO DO PLEXO BRAQUIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PENSÃO MENSAL INDEFERIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada em face da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá. Alegou-se falha na prestação do serviço médico durante o parto realizado em 03/08/2016 no Hospital Geral Universitário, o que teria resultado em asfixia perinatal grave e lesão permanente do plexo braquial direito da criança. A sentença rejeitou os pedidos, reconhecendo a ausência de conduta culposa. A parte autora recorreu, requerendo a reforma da decisão, inclusive com pleito de reconhecimento de nulidade por ausência de intimação do Ministério Público e realização de nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual em razão da ausência de intimação do Ministério Público para atuar em primeiro grau; (
ii
) estabelecer se restou configurada a responsabilidade civil objetiva da instituição hospitalar por falha na prestação do serviço médico durante o parto; (
iii
) determinar se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e de pensão mensal vitalícia em razão das sequelas permanentes sofridas pela menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação do Ministério Público em segundo grau, com ampla manifestação sobre o mérito, suprime eventual nulidade pela ausência de intimação em primeiro grau, desde que inexistente prejuízo concreto à parte beneficiária da proteção institucional.

A responsabilidade civil da instituição hospitalar é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente
ademonstração
da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

Laudo pericial atesta que a menor apresenta sequelas decorrentes de lesão do plexo braquial causada por distocia de ombro durante o parto, reconhecendo o nexo causal entre o procedimento obstétrico e a lesão.

A documentação médica revela que o parto foi conduzido por residentes sem demonstração de supervisão contínua, o que evidencia falha na prestação do serviço hospitalar.

A existência de sequelas permanentes no membro superior da criança, associadas ao sofrimento psíquico da mãe, configura hipótese de dano moral presumido, impondo a condenação à indenização.

Inexistem provas suficientes de que as limitações da criança sejam irreversíveis ou que comprometam, desde já, sua capacidade laborativa futura, razão pela qual é indevido, neste momento, o pagamento de pensão mensal vitalícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A atuação do Ministério Público em segundo grau supre a ausência de intimação em primeiro grau, desde que inexistente prejuízo à parte hipossuficiente.

A responsabilidade civil de hospital por erro médico é objetiva, bastando a comprovação de falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

A ocorrência de lesão permanente por distocia de ombro durante o parto, associada à ausência de supervisão médica adequada, configura falha na prestação do serviço.

A existência de sequelas permanentes decorrentes de erro médico justifica a condenação por danos morais.

A fixação de pensão mensal vitalícia depende de prova conclusiva de invalidez funcional ou incapacidade permanente para o trabalho, o que não se verificou no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 14; CPC,
arts
. 85, §2º e §3º, 86, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 0011081-37.2012.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.04.2018;

TJ-DF, Apelação Cível nº 0708987-94.2019.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas, j. 08.09.2021;

TJ-SP, Apelação Cível nº 1028805-59.2015.8.26.0053, Rel. Des. Magalhães Coelho, j. 27.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
HELENA MARIA GONCALVES DE PAULA
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Indenizatória de Reparação de Dano Material e Moral decorrente de Má Prestação do Serviço e Erro Médico nº. 1006848-36.2019.8.11.0002, ajuizada em face de ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABÁ, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Suspensa, contudo, a exigibilidade da verba sucumbencial, por força da gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3º, CPC) (ID 296035947).

Irresignada, a autora/apelante aduz, preliminarmente, a ocorrência de nulidade absoluta, ao argumento de que o Ministério Público não teria sido intimado para intervir nos atos processuais, especialmente na audiência de instrução e julgamento, não obstante figurar no feito na condição de custos legis, haja vista envolver interesse de menor impúbere.

Afirmam que não restou comprovada a existência de supervisão médica contínua e presencial durante todo o procedimento de parto, enfatizando que a mera indicação de nomes de profissionais como “solicitante” ou “executante” no prontuário médico não é suficiente para demonstrar, de forma objetiva e concreta, que houve efetivo acompanhamento direto, preventivo e atuante da equipe médica, sobretudo quando o atendimento foi prestado por residente em formação.

Sustentam a imprescindibilidade de uma instrução probatória mais ampla, reiterando que houve omissão injustificada quanto ao pleito de realização de nova perícia médica, o que, a seu ver, configurou grave cerceamento de defesa.

Destacam que o laudo produzido nos autos
limitou-se
à análise documental, sem qualquer exame clínico das partes envolvidas, o que comprometeria sua imparcialidade, já que se baseou exclusivamente em registros confeccionados pela própria equipe médica do hospital. A situação se agravaria, conforme afirmam, pela negativa ao direito de apresentar impugnação e de requerer esclarecimentos complementares ao perito judicial.

Reafirmam a existência de prova suficiente quanto à ocorrência do dano e à existência de nexo causal, consubstanciada na comprovação das lesões neurológicas e motoras sofridas pela criança em decorrência do parto.

Por tais fundamentos, requerem a reforma integral da sentença para o fim de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo-se a responsabilidade civil objetiva da instituição hospitalar, com a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais, reparação dos danos materiais e fixação de pensão mensal vitalícia em favor da menor. Alternativamente, caso não seja esse o entendimento, requerem o reconhecimento da nulidade processual por ausência de intervenção do Ministério Público ou, sucessivamente, o retorno dos autos à origem, com reabertura da fase instrutória e realização de nova perícia médica, com avaliação clínica direta da genitora e da infante (ID 296035949).

A ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 296035954).

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do apelo (ID 300083376).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA KAMILA MICHIKO TEISCHMANN
,
OAB
/
MT16962-O
.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T
O

(PRELIMINAR – NULIDADE ABSOLUTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade pela ausência de participação do Ministério Público nos atos processuais em primeiro grau, cumpre observar que, embora se trate de feito que envolve interesse de incapaz - a menor representada por sua genitora -, e, portanto, deva contar com a intervenção do Parquet, é igualmente consolidado o entendimento de que eventual omissão pode ser suprida pela regular atuação da Procuradoria de Justiça em segundo grau, desde que inexistente prejuízo concreto à parte beneficiária da proteção institucional.

No caso em apreço, ainda que a sentença tenha julgado improcedentes os pedidos iniciais, a análise dos elementos constantes nos autos conduz à conclusão de que a pretensão autoral é procedente, de modo que a atuação ministerial no segundo grau, com ampla possibilidade de manifestação sobre os pontos controvertidos, afasta a existência de prejuízo processual apto a ensejar a nulidade arguida.

Ressalte-se, ademais, que o acolhimento da preliminar implicaria o retorno dos autos à origem, com a reabertura da instrução e a reiteração de atos processuais já exauridos, o que apenas retardaria o deslinde da controvérsia, em prejuízo da parte hipossuficiente, sem vantagem processual efetiva.

Assim, considerando a atuação ministerial regular em grau recursal e ausente a demonstração de prejuízo, impõe-se o afastamento da preliminar de nulidade processual.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T
O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes
p
ares:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Helena Maria Gonçalves de Paula, representando sua filha menor Gabrielly Hellen Gonçalves, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, materiais e pensão vitalícia, formulado em ação ajuizada contra a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá, mantenedora do Hospital Geral Universitário - HGU.

A controvérsia reside na análise da responsabilidade civil da instituição hospitalar por alegado erro médico ocorrido durante o parto da menor Gabrielly, realizado em 03/08/2016, que teria resultado em asfixia perinatal grave e lesão de plexo no membro superior direito da criança, com consequências físicas e funcionais permanentes.

Pois bem.

A sentença de improcedência baseou-se na ausência de comprovação de conduta culposa dos profissionais envolvidos, entendendo que o evento danoso teria decorrido de intercorrência obstétrica imprevisível. Todavia, essa conclusão não se sustenta diante das provas técnicas constantes dos autos.

Até porque, na hipótese dos autos, restou documentalmente comprovado que a parte autora deu entrada na maternidade do hospital réu em trabalho de parto normal, com exames pré-natais indicando gestação sem intercorrências.

Lado outro, o prontuário médico registra que o parto foi assistido por médicos e residentes vinculados à instituição hospitalar, sem indicação de intercorrência clínica materna que justificasse a ocorrência da distocia de ombro com tração excessiva, evento que culminou em lesões físicas graves à criança recém-nascida.

No entanto, a documentação médica e os laudos periciais atestam que a menor Gabrielly nasceu com quadro de asfixia grave e sofreu lesão do plexo braquial direito, quadro compatível com erro técnico ou imperícia no momento da extração fetal, em especial durante o manuseio obstétrico na presença de desproporção feto-pélvica ou necessidade de manobras especiais.

Ou seja, o conjunto probatório aponta de forma segura que a lesão decorreu de manobra obstétrica indevida, aplicando-se ao caso a responsabilidade pela falha do serviço médico prestado no interior da instituição hospitalar.

Com efeito, o laudo pericial judicial (ID 296035911 - Pág. 2/15) é claro e conclusivo ao afirmar que a menor apresenta sequelas decorrentes de distocia de ombro ocorrida durante o parto, havendo nexo causal entre a lesão e o procedimento obstétrico:

“[...]
Evoluiu para o parto normal complicado por distocia de ombro resolvida após as manobras indicadas na literatura médica. Mesmo assim, a recém-nascida apresentou sinais de falta de oxigênio nos primeiros 10 minutos de vida, revertidos após as manobras específicas e evoluiu a longo prazo com sequela física e funcional do membro superior direito por lesão do plexo braquial
. Condição clínica consequente da intercorrência obstétrica, mas não comprovadamente relacionada ao ato médico durante a assistência, pois, segundo a literatura médica, esse tipo de lesão pode ocorrer mesmo quando o médico realiza todas as manobras de forma adequada, podendo então estar relacionada as foças de contração uterina e puxo materno, consideradas como provavelmente suficientes para causar tração excessiva no plexo braquial.”

[...]

Ao exame físico foi identificada hipotrofia muscular (sinal de desuso),

encurtamento do membro e diminuição da força de todo o membro superior direito, ou seja, realiza movimento contra a resistência externa moderada e grave, porém de menor intensidade que o contralateral. Apresenta a maior dificuldade em abduzir (afastar o membro na posição lateral), não consegue atingir a linha do ombro.”
(ID 296035911 - Pág. 14 – fls. 464)

Mais adiante, a Perita afirma:

“O plexo braquial é um conjunto de nervos originários da medula espinhal que se estendem até o membro superior e possui a função sensitiva e motora desta região anatômica. Ao ser lesionado, dependendo do grau de acometimento, pode causar desde diminuição da força até paralisia do membro afetado. Lesão que pode ocorrer em até 0,04 a 0,3% dos nascidos vivos, ou seja, tanto em partos normais (naturais) ou cesarianas, sendo mais comum no primeiro tipo.
A etiologia é a mesma, geralmente desencadeada pela tração excessiva da cabeça fetal,
entretanto, nem sempre está relacionada a distocia de ombro (quando sai a cabeça e os ombros ficam impactados), sendo também desencadeada pelas contrações do útero e puxo materno ou até o mal posicionamento fetal em casos de anormalidades uterinas, como miomas.

[...]

No caso em particular, a Sra. Helena apresentava a indicação de parto normal
e mesmo sem fator de risco, apresentou uma complicação durante o parto normal que originou a lesão do plexo braquial direito da recém-nascida
. Mesma sendo realizadas as manobras recomendadas na literatura médica para esse tipo de intercorrência, resultou em lesão permanente com recuperação parcial da funcionalidade do membro superior direito.”

E, em sua conclusão:

“
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a menor é portadora de sequela física e funcional do membro superior direito, por lesão do plexo braquial, com nexo causal com a complicação (distocia de ombro) durante o parto normal
.”

Tais trechos evidenciam que, embora o perito tenha reconhecido a adoção de medidas técnicas previstas em literatura médica, o resultado danoso não foi evitado, configurando falha na prestação do serviço de saúde, suficiente para atrair a responsabilização da instituição hospitalar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie por se tratar de relação de consumo entre paciente e hospital particular.

Com efeito, se o laudo pericial atestou a existência de “falha”, ainda que realizada as manobras necessárias, não há outro modo se não concluir pela total existência de nexo causal entre a conduta médica e as sequelas apresentadas pela criança, como bem pontuou o Parquet em seu parecer.

Ora, o julgador não pode simplesmente afastar o laudo técnico tampouco utilizá-lo exclusivamente para fins de fundamentação, sobretudo quando embora o laudo mencione que todas as manobras foram realizadas com o intuito de evitar prejuízos, o mesmo documento aponta a existência de nexo entre a conduta médica e a sequela constatada.

Logo, não se verifica a presença de causas excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. Não há nos autos prova de que o quadro da menor decorresse de condição congênita ou inevitável. Tampouco foi demonstrado que a equipe agiu com a diligência esperada para mitigar os riscos do parto diante das circunstâncias clínicas apresentadas.

A própria instituição hospitalar, ao permitir que o procedimento fosse conduzido por equipe composta por residentes e sem a supervisão adequada, assumiu os riscos de falha na prestação do serviço médico.

Vale ressaltar que, em se tratando de responsabilidade objetiva, não se exige a prova da culpa direta do profissional, mas apenas da ocorrência do defeito na prestação do serviço, o que, no caso, restou evidenciado pelas provas técnicas produzidas.

A ausência de diagnóstico prévio de complicação fetal ou materna, aliada ao resultado danoso imediato do parto, indica que houve falha na condução da assistência obstétrica, presumindo-se o nexo causal entre o atendimento e a lesão.

Ademais, o julgador de primeiro grau não poderia desprezar os elementos técnicos constantes do laudo pericial nem utilizar a prova de modo seletivo para afastar a responsabilidade.

Como dito, o documento pericial, ao mesmo tempo em que reconhece a adoção de manobras previstas, também atesta a existência de nexo causal entre a complicação do parto e a lesão, o que conduz à responsabilidade da instituição hospitalar.

Assim, comprovada a irregularidade do parto, resultando em moléstias na criança, deve ser determinada não apenas a indenização dos danos imediatos, mas também dos gastos futuros diretamente vinculados ao ato ilícito, observando-se o princípio da reparação integral.

Diante disso, impõe-se o provimento do recurso para julgar procedente a ação, reconhecendo a responsabilidade civil da parte ré pelo evento danoso, com a consequente fixação de indenização por danos morais e pensão mensal vitalícia, nos termos da fundamentação anteriormente exposta.

Com efeito, o nascimento de uma criança com sequelas permanentes, em virtude de conduta médica, configura hipótese clara de dano moral presumido.

No caso concreto, a dor e o sofrimento infligidos tanto à criança, que terá limitações para o resto da vida, quanto à mãe, que presenciou o sofrimento da filha desde os primeiros momentos de vida, extrapolam os meros aborrecimentos e ensejam indenização por abalo psicológico profundo.

A reparação deve atender aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
, servindo tanto como compensação à vítima quanto como desestímulo à reiteração da conduta ilícita.

Considerando as peculiaridades do caso, a condição social das partes, a gravidade das sequelas e a duração do sofrimento, entendo que a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autora (mãe e filha), totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostra-se adequada à finalidade compensatória e punitiva da indenização.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS POR ERRO MÉDICO E FALHA DO HOSPITAL – FEITO JULGADO IMPROCEDENTE - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA – JUNTADA DE PROVAS SUFICIENTES – PRELIMINAR AFASTADA – ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA SUBMETIDA AO JUÍZO A QUO – PRELIMINAR REJEITADA – PARTE QUE RECORRE APENAS CONTRA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO HOSPITAL -
PARTO NORMAL REALIZADO POR MÉDICO PLANTONISTA – LESÃO DO PLEXO BRAQUIAL – DISTOCIA DO OMBRO - FETO MACROSSÔMICO - ULTRASSONOGRAFIA IMPRESCINDÍVEL PARA DIAGNÓSTICO E ESCOLHA PELA CIRURGIA CESARIANA - EXAME INDISPONÍVEL NO HOSPITAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA – DEFICIÊNCIA DE ESTRUTURA E DE SERVIÇO CARACTERIZADA – CONDUTA, NEXO CAUSAL E DANOS DEMONSTRADOS – DEVER DE REPARAR - DANO MATERIAL
– GENITORA QUE DEIXOU DE TRABALHAR PARA CUIDAR DA FILHA – ARGUMENTO NÃO COMPROVADO - LIMITAÇÃO QUE NÃO EXIGE ESSA RENÚNCIA - RESSARCIMENTO INDEVIDO – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATA DE INCAPACIDADE PERMANENTE E IRREVERSÍVEL – PRETENSÃO INFUNDADA - DANOS ESTÉTICOS – LIMITAÇÃO PARCIAL MAS QUE AFETA A APARÊNCIA - INDENIZAÇÃO CABÍVEL - FIXAÇÃO DA QUANTIA – DANO MORAL – EXISTÊNCIA - SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – DECAIMENTO DE PARTE DOS PEDIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
O hospital possui responsabilidade objetiva, sem qualquer condicionante, quando fica comprovado que os danos decorreram da falha em sua própria estrutura, e não da conduta do médico preposto/empregado (CDC, art. 14
). A simples alegação da parte de que parou de trabalhar para cuidar da filha não justifica a indenização por danos materiais, especialmente se não há comprovação de que ela necessite dessa assistência integral em virtude da lesão sofrida. Também a mera arguição de que a criança tem a saúde debilitada não legitima o pedido de pensão mensal vitalícia. É imprescindível que esteja demonstrado nos autos que ela sofre limitação permanente, incurável, capaz de inabilitá-la física ou intelectualmente. É devida a reparação por
dano
estético quando constatada deformidade ou defeitos que afetem a aparência de forma negativa para a vítima.
Os danos morais são evidentes se houve trauma e complicação após o parto, com lesão no plexo braquial, em virtude da má prestação de serviço do hospital, tendo a paciente que se submeter desde o nascimento a tratamento fisioterápico. Esses fatos extrapolam o mero aborrecimento, e a reparação se impõe
. Diante dos pedidos de danos materiais, morais, estéticos e pensão vitalícia, o acolhimento de dois deles com a rejeição dos outros caracteriza sucumbência recíproca, sendo devido o redimensionamento dos ônus sucumbenciais entre as partes.
(TJ-MT - Apelação: 0011081-37.2012.8.11 .0003, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/04/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/04/2018).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO E/OU ATENDIMENTO MÉDICO INADEQUADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO. DISTÓCIA DE OMBRO. LESÃO DO PLEXO BRAQUIAL. IMPERÍCIA NA CONDUÇÃO DO TRABALHO DE PARTO. IMPRUDÊNCIA NO MOMENTO DO NASCIMENTO NEXO DE CAUSALIDADE. CONFIGURADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO CABIMENTO PENSIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1.
É incontroverso que a Autora foi acometida por ocasião do parto a paralisia braquial, o que lhe impõe limitações físicas permanentes. Registre-se que a lesão experimentada pela Autora foi confirmada nos laudos periciais elaborados nos autos
, e que
esta
, segundo o Perito, “se deu por imperícia na condução do trabalho de parto, e imprudência no momento do nascimento
” .
2. Nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos que seus agentes causarem a terceiros é de natureza objetiva, porque fundada na teoria do risco administrativo. No entanto, há que ser provado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano, sem o qual não há o dever de indenizar. 3.
O Perito Judicial concluiu existir nexo causal entre a
distócia
de ombro e a lesão do plexo braquial
esquerdo na 1ª Autora e que “
esta
ocorrência se deu por imperícia na condução do trabalho de parto, e imprudência no momento do nascimento”. 4.
Mesmo sendo imprevisível a dificuldade de extração do bebê, isso não constitui impeditivo para que a equipe médica, ao constatar tal fato, adote as providências ao seu alcance, que poderiam evitar ou minimizar as lesões sofridas pela 1ª Autora, tais como adotar o parto cesárea ou outras manobras com a finalidade específica de aumentar o espaço do canal de parto e que, portanto, teriam objetivamente melhorado as condições para a extração do bebê.
Assim, demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta lesiva imputada ao agente e o dano alegado, subsiste a obrigação de indenizar. 5. É consabido que não há critério objetivo para a fixação do quantum indenizatório. Portanto, o magistrado deve atentar para o caso concreto, verificando a extensão, a gravidade do dano - in
casu
, a lesão grave do plexo braquial esquerdo, com acometimento de todos os nervos periféricos do membro, apresentando pouca mobilidade do braço esquerdo e da mão, acarreta sequelas físicas graves e permanentes à menor - e as condições da vítima. De igual modo, deve ser considerada a capacidade econômica do ofensor - o Distrito Federal -, de modo a atingir a função punitiva e pedagógica que se espera da medida, porquanto o intuito é fazer com que, no futuro, o Estado cumpra melhor seu dever de agir, especialmente considerando que havia um dever específico de agir, sem, contudo, ser fonte de enriquecimento ilícito. 6. Diante disso, em se considerando a função punitiva dos danos extrapatrimoniais, os parâmetros acima referidos permitem concluir que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), arbitrado na origem, atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial, não havendo falar em majoração, como pretendem as Autoras, ou em sua redução, como objetiva o Réu. [...].
(TJ-DF 07089879420198070018 DF 0708987-94.2019 .8.07.0018, Relator.: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 08/09/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 22/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
LESÃO DO PLEXO BRAQUIAL NA OCASIÃO DO PARTO – PARALISIA PERMANENTE – SEQUELA COMPROVADA – NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA EM RELAÇÃO À COAUTORA – CONFIGURADA E COMPROVADOS OS DANOS MORAIS DECORRENTES – INDENIZAÇÃO DEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10288055920158260053 São Paulo, Relator.: Magalhães Coelho, Data de Julgamento: 27/08/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/08/2024)

Por outro lado, quanto ao pedido de fixação de pensão mensal vitalícia, não há nos autos elementos probatórios que sustentem a procedência da pretensão.

Com efeito, embora os autos demonstrem que a infante realiza sessões de fisioterapia e apresenta sequelas decorrentes do parto, não foi produzida prova conclusiva no sentido de que tais limitações sejam permanentes e irreversíveis, ou que comprometam, desde já, sua autonomia funcional e futura capacidade laborativa.

O próprio laudo pericial é prudente ao afirmar que a menor apresenta recuperação parcial do membro afetado, não havendo, até o momento, indicação médica ou avaliação especializada que ateste, de forma categórica, incapacidade total e definitiva para o desempenho de atividades da vida cotidiana ou laborais.

A fixação de pensão vitalícia exige a demonstração de que a lesão gerou efetiva redução ou supressão da capacidade de trabalho, o que, por ora, não se verifica de modo suficiente no conjunto probatório.

Trata-se, neste momento, de uma condição clínica em evolução, cujo prognóstico ainda demanda acompanhamento médico especializado e, eventualmente, avaliação futura mais precisa.

Desse modo, a pretensão de pensão mensal vitalícia mostra-se prematura e carente de suporte probatório, não se podendo presumir, de forma antecipada, a existência de invalidez funcional que justifique o deferimento da medida.

Ressalte-se, contudo, que a presente decisão não impede que, no futuro, caso sobrevenham provas robustas acerca da consolidação de quadro incapacitante, a parte interessada possa pleitear judicialmente a devida reparação continuada, seja por meio de pensão mensal, seja por outra forma de compensação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo apresentado pela autora, a fim de reformar a sentença, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autora (mãe e filha), totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), com incidência de juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a contar da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ. Por consequência, dada a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, nos termos dos artigos 85, §2º e 86, ambos do CPC, observando-se, contudo, em relação à autora, o disposto no §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da rel
a
tora
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéri
a.

SESSÃO DE 27 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Indenizatória de Reparação de Dano Material e Moral decorrente de Má Prestação do Serviço e Erro Médico julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega que o parto, ocorrido em 03-08-2016, foi conduzido por médica residente sem supervisão direta.

Sustenta que apenas após agravamento do quadro (
distócia
de ombro) foi acionado um médico plantonista, de forma tardia.

Aduz que a menor G. H. G. nasceu com asfixia, sem reação motora e com lesão grave no plexo braquial direito, resultando em sequelas neurológicas permanentes.

Diz que a perícia judicial foi incompleta, sem exame clínico da mãe ou da criança.

Argumenta que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova perícia ou esclarecimentos.

Destaca que não foi comprovada pela ré a efetiva supervisão médica durante o parto.

Pontua que o hospital não demonstrou que adotou medidas adequadas, como a episiotomia.

Ressalta que as testemunhas da ré não presenciaram os fatos, limitando-se a relatar o que consta em prontuários.

Afirma que o Ministério Público não foi intimado para atuar como fiscal da ordem jurídica, mesmo tratando-se de causa envolvendo menor incapaz, o que gera nulidade absoluta (CPC, art. 178).

Assevera que a responsabilidade do hospital é objetiva, conforme art. 14 do CDC e art. 37, §6º da CF, sendo irrelevante a comprovação de culpa.

Reitera que ausência de supervisão técnica contínua é, por si só, falha na prestação de serviço.

Alega que a negativa de nova perícia viola os princípios do contraditório, ampla defesa e verdade real.

Sustenta que a condução do processo ignorou o direito das partes à produção de provas técnicas adequadas.

Argui que as testemunhas da ré apenas relataram o conteúdo de prontuários, o que não constitui prova testemunhal válida, conforme entendimento consolidado.

Destaca que o dano está comprovado e o nexo causal não pode ser afastado sob mera presunção de regularidade da conduta médica.

Pede que seja reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade civil do hospital e condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como ao pagamento de pensão mensal vitalícia à menor.

Subsidiariamente, pugna pela decretação de nulidade da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público e a realização nova perícia com avaliação clínica direta da criança e entrevista com a mãe.

É o relatório.

Não obstante ao que foi ressaltado no laudo pericial, é preciso analisar detidamente os autos, isso porque apresenta algumas inconsistências relevantes, como por exemplo, a médica perita afirma que não foi realizado o “pique” episiotomia na hora do nascimento e, complementa que a literatura médica não recomenda a realização desse procedimento. No entanto, nos prontuários médicos consta a informação “parto normal c/ episiotomia” (Id. 296035853, fl. 117, 128)

Desse modo, não há como considerar o laudo pericial isoladamente como único meio de prova para a busca da verdade real.

Nesse sentido, os documentos médicos e fotográficos juntados aos autos (Id 21444450) demonstram que a menor G.H.G. nasceu com sinais de asfixia, sem reação motora e com grave lesão no plexo braquial direito, sequelas que persistem até hoje, limitando seu desenvolvimento e exigindo tratamento contínuo.

Inclusive, o STJ em caso muito semelhante reconhece o erro médico:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ERRO
MÉDICO.
NASCIMENTO DE CRIANÇA COM SEQUELAS. DISTOCIA DE OMBRO. LESÃO DO PLEXO BRAQUIAL E ASFIXIA NEONATAL
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 50 .000,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA. INVIABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTATAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
1.
O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2. O Tribunal de origem consignou, à luz dos fatos e provas da causa, que foi demonstrada a realização da distocia de ombro, a qual resultou em lesão do plexo branquial (paralisia definitiva do membro superior direito) e asfixia perinatal -
Sarnat
I, causando danos irreversíveis ao ora agravado (fls. 567
) .
3. Dessa forma, sobre o valor da indenização por danos morais, este somente comporta redução, em sede de Recurso Especial, quando exorbitante ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso em que o montante de R$ 50.000,00 se mostra adequado diante da situação narrada pela Corte de origem.
4.
Quanto
ao honorários
de sucumbência majorados em sede recursal, assiste razão a súplica da parte agravante, tendo em vista que não houve fixação de honorários por parte das instâncias de origem, visto que o Ente Estadual é isento de custas. 5. Agravo Interno do Ente Estatal a que dá parcial provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1525065 AC 2019/0174842-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/2020)”.

Pelo exposto,
acompanho a relatora
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025